Tribunal: TJSP
Processo: 1014146-58.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO FUNDADA NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PARA A COBERTURA DE PREJUÍZOS SOFRIDOS PELOS SEGURADOS DO AUTOR, EM DECORRÊNCIA DE OSCILAÇÕES ELÉTRICAS.

ANÁLISE DO CASO CONCRETO QUE CONCLUI PELA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO ENTRE O DEFEITO OU OSCILAÇÃO DE TENSÃO ORIGINADA DA REDE DE TRANSMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E A DANIFICAÇÃO DOS APARELHOS.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO FUNDADA NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PARA A COBERTURA DE PREJUÍZOS SOFRIDOS PELOS SEGURADOS DO AUTOR, EM DECORRÊNCIA DE OSCILAÇÕES ELÉTRICAS.

ANÁLISE DO CASO CONCRETO QUE CONCLUI PELA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO ENTRE O DEFEITO OU OSCILAÇÃO DE TENSÃO ORIGINADA DA REDE DE TRANSMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E A DANIFICAÇÃO DOS APARELHOS.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS SEGURADOS TENHAM AO MENOS TOMADO ALGUMAS DAS MEDIDAS DE PRECAUÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS QUE TENHAM OCORRIDO NAS SUAS EDIFICAÇÕES.

NÃO PRESERVAÇÃO DOS APARELHOS DANIFICADOS, O QUE SERIA IMPRESCINDÍVEL PARA EVENTUAL PERÍCIA E APURAÇÃO DA CAUSA DOS DANOS OCASIONADOS.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392073
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014146-58.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é apelada TOKIO
MARINE SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014146-58.2019.8.26.0068 -Voto no
2
Comarca:
Foro de Barueri – 2a Vara Cível
Processo n°:
1014146-58.2019.8.26.0068
Apelante:
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE
DE SÃO PAULO S/A
Apelado:
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
Juiz Prolator: Daniela Nudeliman Guiguet Leal
VOTO N.o 17.519
AÇÃO DE REGRESSO FUNDADA NO PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÃO PARA A COBERTURA DE PREJUÍZOS
SOFRIDOS
PELOS
SEGURADOS
DO
AUTOR,
EM
DECORRÊNCIA DE OSCILAÇÕES ELÉTRICAS.
ANÁLISE DO CASO CONCRETO QUE CONCLUI PELA
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO ENTRE
O DEFEITO OU OSCILAÇÃO DE TENSÃO ORIGINADA DA
REDE DE TRANSMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E A
DANIFICAÇÃO DOS APARELHOS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS SEGURADOS
TENHAM AO MENOS TOMADO ALGUMAS DAS MEDIDAS
DE PRECAUÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
QUE TENHAM OCORRIDO NAS SUAS EDIFICAÇÕES.
NÃO PRESERVAÇÃO DOS APARELHOS DANIFICADOS, O
QUE SERIA IMPRESCINDÍVEL PARA EVENTUAL PERÍCIA
E APURAÇÃO DA CAUSA DOS DANOS OCASIONADOS.
RECURSO PROVIDO.
Vistos,
ELETROPAULO
METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A apela da r. sentença de fls.
159/165, que, nos autos da ação de regresso, ajuizada por TOKIO MARINE
SEGURADORA S/A, assim decidiu:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014146-58.2019.8.26.0068 -Voto no
3
Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido, condenando a ré a
pagar a autora o valor de R$ 11.943,93 (onze mil, novecentos e
quarenta e três reais e noventa e três centavos) a título de
ressarcimento, corrigidos monetariamente pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça e acrescidos de juros moratórios de 12% ao ano,
desde o desembolso. Assim, ponho fim ao processo com apreciação
do mérito, na forma do art. 487, inc. I, do CPC. Em razão da
sucumbência, a ré deverá restituir as despesas, custas processuais e
honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação,
em conformidade com o artigo 85, §2o, do Código de Processo
Civil. P.R.I.C.
Inconformado, argumenta o apelante (fls. 167/179), em
síntese, que não foi constatada qualquer oscilação na energia elétrica das
residências dos segurados do autor nas datas de ocorrência dos eventos, o que
obsta o nexo de causalidade entre a atividade prestada pela concessionária e o
alegado dano.
Aduz, ainda, que “[...] a concessionária responsável pela
distribuição de energia do local, no presente caso, Eletropaulo, precisa inspecionar o
equipamento antes do conserto ou mesmo antes do ressarcimento integral do valor, para
averiguar sua real responsabilidade pelo evento danoso” (fl. 173), sendo que inexiste
sub-rogação nos direitos consumeristas dos segurados, na medida em que o
autor não é hipossuficiente econômico ou vulnerável no sentido técnico.
Pontua, subsidiariamente, que os juros moratórios do
quantum fixado a título condenatório devem fluir a partir da citação, e não do
desembolso da quantia pelo autor.
O recorrente pugna, pois, pela reforma da r. sentença a
fim de que os pedidos expostos à inicial sejam julgados improcedentes.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 180/181 e 214/215) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014146-58.2019.8.26.0068 -Voto no
4
respondido (fls. 189/206).
Manifestação do apelante à fl. 213.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Trata-se de ação de regresso fundada no pagamento de
indenização pelos danos causados aos aparelhos eletrônicos dos segurados
SANDRO DE BARROS DIAS e CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SARAGOZA,
beneficiários das apólices, respectivamente, no 3971838 e 48775 (fls. 38/41 e
62/66).
As concessionárias de fornecimento de energia elétrica
prestam serviço delegado pelo Estado, portanto, têm responsabilidade
objetiva em relação aos danos causados aos seus usuários, nos termos do art.
37, § 6o, da Constituição Federal, levando-se em consideração a “Teoria do
Risco Administrativo”.
Por isso, é suficiente que o autor demonstre a existência
do dano sofrido em decorrência da prestação do serviço, sendo ônus da
concessionária a comprovação de eventual causa excludente.
No caso em discussão, porém, o autor limitou-se a
apresentar laudos sem qualquer precisão técnica, em relação aos quais se lê
que “[...] devido à constatação de dano elétrico coberto provocado por oscilações de
energia, enquadramos o equipamento em cobertura” (fl. 53), bem como que “[...] foi
constatada a queima de 01 inversor de frequência, devido oscilação de energia elétrica” (fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014146-58.2019.8.26.0068 -Voto no
5
70).
Ademais, em réplica, a seguradora não protestou pela
abertura de fase instrutória, limitando-se ao pedido de procedência da
demanda com base nos papeis juntados à inicial.
Por via de consequência, não há documentação que
comprove que a danificação dos equipamentos decorreu de oscilação da rede
elétrica. O conteúdo dos mencionados laudos é absolutamente inconclusivo a
esse respeito.
No que se refere à preservação dos equipamentos
danificados, observo que seriam os mesmos imprescindíveis para eventual
perícia e apuração da causa dos danos ocasionados.
Sem dúvida que a responsabilidade civil é objetiva no
caso concreto, havendo inegável relação de consumo, mas não há como
provar a relação de causa e efeito, ou seja, que a oscilação da rede elétrica
tenha sido causada pela transmissão da energia pela concessionária e não por
uma descarga elétrica direcionada para o sistema de cabeamento dos próprios
usuários, em suas residências ou por qualquer outra fonte de instabilidade.
Diante desse contexto, não parece razoável imputar à
concessionária a responsabilidade pelos danos verificados, uma vez que
vários fatores podem ter se somado para ocasionar a oscilação de tensão que
teria levado à queima dos produtos eletroeletrônicos.
Parece-me excessivo e até exorbitante querer levar à
conta do risco da atividade uma situação como a presenteada, em que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014146-58.2019.8.26.0068 -Voto no
6
houve nem ao menos a comprovação de que os segurados teriam tomado
algumas das precauções possíveis (instalação de para raios, no breaks,
aterramento, etc.) para afastar sua concorrência com o caso fortuito ocorrido.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para julgar
improcedente a demanda.
Em consequência, o autor arcará com as custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o
valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator